Tribunal: STF
Processo: MI 7290
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Maria Lúcia Monteiro de Paula, com fundamento no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição da República, contra alegada omissão legislativa na edição da norma regulamentadora prevista no artigo 40, §4º, I, do texto constitucional. 
    A impetrante, servidora pública do Distrito Federal, afirma ser portadora de deficiência e pleiteia a obtenção de aposentadoria especial em analogia às normas da Lei 8.213/1991 (eDOC 1, p. 8). 
    Apesar da juntada de documentos (eDOC 3-10), não havia notícia nos autos de que a Administração Pública tenha, em resposta a pedido administrativo ou requerimento próprio, negado à impetrante a concessão da aposentadoria especial com fundamento na omissão legislativa apontada. 
    Portanto, não se poderia concluir, de plano, que o exercício desse direito esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. 
    Assim, no despacho de 03.03.2020 (eDOC 13), fixei prazo de 15 dias para que a impetrante demonstrasse a negativa de concessão do direito à aposentadoria especial por ausência de norma regulamentadora e, assim, suprisse a falha relativa aos elementos processuais de cabimento do presente mandado de injunção.
    Entretanto, a parte impetrante, devidamente intimada pelo DJe de 6.3.2020, não logrou êxito em comprovar a negativa da Administração, na medida em que não houve qualquer manifestação em relação ao despacho, como indica a certidão de eDOC 16.
    É o relatório.
    Decido.
    Nos termos do artigo 5º, LXXI, da Constituição Federal, será concedido mandado de injunção “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.
    Assim, o mandado de injunção pressupõe a existência de preceito constitucional dependente de regulamentação por outra norma, de categoria infraconstitucional, e a demonstração, no caso concreto, da inviabilidade do exercício dos direitos e liberdades constitucionais por ausência da norma regulamentadora infraconstitucional.
    Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal, após o julgamento dos Mandados de Injunção 721/DF e 758/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, passou a adotar o posicionamento de que essa garantia constitucional destina-se à concretização, caso a caso, do direito constitucional não regulamentado, assentando, ainda, que a autoridade administrativa é quem deverá analisar o caso das impetrantes à luz da disciplina da aposentadoria especial dos trabalhadores do setor privado. 
    No caso, a impetrante alega que a ausência de norma regulamentadora do então art. 40, §4º, I, da Constituição da República tornaria inviável o exercício do seu direito à aposentadoria especial, pois os critérios para a sua concessão deveriam ser definidos por lei complementar ainda inexistente no plano legislativo.
    Todavia, no presente mandado de injunção, não restou demonstrado, tempestivamente, pela impetrante, que a Administração Pública teria negado seu pedido de aposentadoria especial, prevista no art. 40, §4º, da Constituição da República, com fundamento na inexistência de norma regulamentadora desse dispositivo.
    Com efeito, para se concluir que o direito a essa aposentadoria especial estaria obstado por ausência de norma regulamentadora, faz-se indispensável a comprovação da inviabilização do exercício in concreto desse direito em razão da apontada lacuna legislativa.
    Resta ausente, portanto, requisito de cabimento da ação, qual seja, a pretensão resistida, que no caso dos mandados de injunção, verifica-se por meio da inviabilidade de gozo de exercício de um direito em razão de omissão legislativa, que não se desincumbiu a impetrante de comprovar.
    Nesse sentido é o entendimento dessa Corte:
    “No caso concreto, a parte impetrante não comprovou que a Administração Pública tenha negado a concessão da aposentadoria especial com base na inexistência de norma regulamentadora (ao contrário, afirmou nas petições de 25/06/2010 e de 21/03/2011 que aguarda a decisão neste mandado de injunção para apresentar o requerimento administrativo), conforme o disposto no art. 40, § 4º, III, da CF/88, não se caracterizando, portanto, a pretensão resistida, pressuposto para o cabimento da ação mandamental.” (MI 3.004, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 8.3.2013) (grifei)
    Saliente-se, por derradeiro, que a simples alegação de inviabilidade do exercício de direito constitucional não é elemento suficiente a ensejar a atuação jurisdicional, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, em razão da ausência de requisito processual que viabilize o regular trâmite da ação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente